Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-90.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000698-90.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO MOTA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
RUANE FILGUEIRAS BARBOSA, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA, ADALBERTO SANTOS BINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. NULIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária de servidora sem prévia aprovação em concurso público, com fundamento na violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988, e condenou o Município ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas (décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS). A autora laborou de 07/02/2013 a 29/12/2016, exercendo o cargo de Chefe do Departamento de Regulação, por meio de sucessivas renovações contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária por sucessivas renovações configura nulidade por afronta ao art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, são devidas ao servidor contratado as verbas trabalhistas postuladas (décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação da apelada por aproximadamente quatro anos, mediante sucessivas prorrogações, descaracteriza a natureza temporária e a excepcionalidade do interesse público, requisitos cumulativos exigidos pelo art. 37, IX, da CF/1988, para validade da contratação sem concurso público.
A ausência de demonstração da situação de excepcional interesse público, bem como a natureza permanente das funções desempenhadas (cargo de chefia), confirmam a nulidade da contratação.
O STF, em repercussão geral (Tema 916 – RE 705.140/RS), assentou que contratações nulas pela Administração Pública sem concurso não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/90.
No Tema 551 (RE 1.066.677), o STF admitiu, excepcionalmente, o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 em casos de desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, hipótese verificada nos autos.
Precedentes do TJ/BA confirmam a aplicação combinada dos Temas 916 e 551 do STF em casos análogos, reconhecendo a legitimidade do pagamento das verbas pleiteadas diante da contratação irregular reiterada.
Cabe ao ente público a comprovação de quitação das verbas trabalhistas, ônus do qual não se desincumbiu o Município apelante, incidindo a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.
De ofício, a sentença é adequada para fixar a correção monetária e os juros moratórios conforme o art. 3º da EC nº 113/2021, e para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença parcialmente modificada de ofício.
Tese de julgamento:
A contratação temporária de servidor público sem concurso público e por sucessivas renovações configura nulidade por violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988.
Reconhecida a nulidade, são devidas as verbas trabalhistas referentes ao período laborado, incluindo décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, nos termos dos Temas 916 e 551 do STF.
A ausência de comprovação de quitação das verbas trabalhistas pelo ente público impõe a procedência parcial do pedido.
Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação.
A partir da EC nº 113/2021, aplica-se a taxa SELIC, de forma única, para fins de correção monetária e juros moratórios, até o efetivo pagamento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei 8.036/90, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.05.2020; TJ-BA, APL: 80001107320178050090, Rel. Des. Maria da Purificação, j. 29.03.2022; TJ-BA, REEX: 00005880620108050078, Rel. Des. Cynthia Maria Resende, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000698-90.2017.8.05.0216,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE RIO REAL

e, como Apelada,
ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA